Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICÁVEL FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o Acordão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte recorrente, mantendo a sentença e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão na apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, pois o arbitramento sobre o valor da condenação é irrisório. Requer seja fixado por equidade os honorários de sucumbência, no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. No caso em análise, não houve omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mas sim o arbitramento sob os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ou seja, serem estipulados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Preceitua o artigo 85, §8o, do CPC, que nas causas em que o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7. O valor da condenação (R$ 2.000,00) não pode ser considerado irrisório ou inestimável, e, em decorrência, a fixação da verba de sucumbência deve seguir as disposições aplicadas aos Juizados Especiais, o que foi feito no acórdão embargado.
8. Logo, não se verifica omissão no acórdão, mas sim uma decisão que se contrapõe à pretensão do embargante. A finalidade dos embargos de declaração não é a rediscussão da matéria já julgada, mas sim a integração do julgado quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.